Tribunal: TJMT
Processo: 1017076-16.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017076-16.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.628.107/0001-89 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), CAIO BRAZ DA SILVA - CPF: 022.337.541-15 (APELADO), AFONSO WINTER JUNIOR - CPF: 695.869.001-00 (ADVOGADO), FRED HENRIQUE SILVA GADONSKI - CPF: 784.522.951-20 (ADVOGADO), POLIANA LOBO E LEITE - CPF: 011.858.931-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO AUTOR – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS POR TER DADO CAUSA AO PROCESSO (CPC, ART. 85, §10) – PEDIDO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – VERBA FIXADA NO PATAMAR LEGAL MÍNIMO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme já decidido pelo eg, STJ, “o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor (...) da condenação; ou do proveito econômico obtido; ou do valor atualizado da causa”, enquanto “o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo” (STJ – 2a Seção – REsp 1.746.072/PR – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO – j. 13/02/2019, DJe 29/03/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1017076-16.2020.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo FUNDACÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer
”

(Proc. no 1017076-16.2020.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por CAIO BRAZ DA SILVA, extinguiu o feito por perda superveniente do objeto (fornecimento do medicamento Herceptin 440mg “Trastuzumabe” para uso próprio) diante do falecimento do autor, e condenou a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, estes que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. no 74418478).

A apelante sustenta que considerando “
que a parte adversa, somente, apresentou a petição inicial
” diante do encerramento prematuro da ação, os honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (R$

34.844,32), “
não condiz com o disposto no § 2o do art. 85, nem com os princípios constitucionais da razoabilidade de proporcionalidade
”, defendendo, portanto, a necessidade de fixação da verba honorária mediante apreciação equitativa.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reforma da sentença, seja minorado o valor da verba honorária sucumbencial (cf. Id. no 74418485).

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (cf. Id. no 74418489).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 09 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O apelante manifestou nos autos em 30/07/2020, pedindo a extinção do feito, nos moldes do artigo 485, IX, do CPC, diante do falecimento do autor/apelado.

A r. sentença acatou o pedido do apelante, expondo que

“
embora a regra geral seja a sucessão processual, o pedido da ação restringiu-se ao fornecimento do medicamento, não havendo outros pedidos, e, portanto, com o falecimento do autor extinguiu-se o objeto da demanda
” eis que o pedido se trata de “
direito intransmissível
” (art. 485, IX, do CPC); em contrapartida, condenou a apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da demanda, por entender que foi ela quem deu causa ao processo, nos termos do art. 85, §§ 2o e 10, do CPC.

A insurgência recursal se funda na premissa de que os honorários advocatícios foram fixados em patamar desarrazoado, pois deveriam ser quantificados mediante apreciação equitativa (CPC, art. 85, §8o).

Sem razão a apelante, e por razões tão singelas quanto as alegações recursais.

A questão da fixação dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa já foi pautada pela 2a Seção do eg. STJ que decidiu que a norma do §8o do mencionado artigo de lei “
transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo
”.

A propósito:

“
EMENTA:
(...) JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). (...) 4. Tem-se, então,
a seguinte ordem de preferência
: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que
o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória
, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que
o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária
, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo” (STJ – 2a Seção – REsp 1.746.072/PR – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO – j. 13/02/2019, DJe 29/03/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Frise-se, então, com bastante ênfase até mesmo para evitar futuras discussões infundadas em sede de Embargos Declaratórios, que a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, só pode ser feita em caráter absolutamente excepcional, o que não é o caso.

Seguindo a ordem de preferência já indicada no precedente acima, percebe-se que, não havendo condenação, superado o item I.

O item II, por sua vez, vincula-se ao proveito econômico obtido e subdivide-se no ponto “
a
” e no ponto “
b
”; primeiro, quando possível a mensuração do aludido proveito econômico, esse é o parâmetro a ser utilizado, e, em segundo lugar, se impossível referida mensuração, a fixação deve observar o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2o, “
in fine
”).

No caso, tratando-se de extinção do feito sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, não é possível aferir o verdadeiro proveito econômico obtido, daí porque acertada a r. sentença ao arbitrar honorários advocatícios em valor variável entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, e, tendo a MMa. Juíza fixado a verba no patamar mínimo, descabe qualquer pretensão de minoração desta.

Assim, permanece infensa às críticas recursais a r. sentença, porque escorreita nos pontos em que reconhece que a apelante deu causa ao processo extinto sem resolução do mérito por perda do objeto e a condena aos honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor atualizado da causa.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro em 1% os honorários advocatícios fixados em favor do autor/apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021